Tribunal: STF
Processo: ARE 1310460
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado (eDOC 32, p. 13):
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 1º DA LC 110/2001. FGTS. ART. 149 DA CRFB/88. ROL EXEMPLIFICATIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEGUNDA SEÇÃO ESPECIALIZADA.
    1. A fiscalização, apuração e aplicação de eventuais multas relacionadas à contribuição social instituída pelo art. 1º da LC nº110 cabe ao Ministério do Trabalho, nos termos do artigo 1º da Lei n.º 8.844/94. Em mandados de segurança impetrados para questionar a exigência da referida contribuição, deve ser indicado como autoridade coatora o Delegado Regional do Trabalho, e não o Delegado da Receita Federal.
    2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu, sob o regime da repercussão geral, que a desvinculação das receitas arrecadadas com contribuições sociais das finalidades que justificaram sua criação não afasta a obrigação do contribuinte de continuar a recolhê-las (RE 566.007, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/02/2015).
    3. Portanto, nem o exaurimento dos objetivos da instituição da contribuição social prevista no art. 1º da LC nº 110 nem a aplicação indevida do produto da arrecadação em outras finalidades justificam o afastamento da obrigação tributária.
    4. A Segunda Seção Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu que, mesmo após a EC nº 33/01, é possível continuar exigindo outras contribuições sociais sobre a folha de salários além das previstas expressamente na CRFB/88, pois a utilização do vocábulo ‘poderão’ no art. 149, III, o § 2º, da CRFB/88, introduzido pela EC nº 33/01, evidencia a intenção do constituinte de instituir rol meramente exemplificativo de bases de cálculo.
    5. Os honorários recursais, que se vinculam à prática de novo ato processual – a interposição de recurso para outra instância -, são cabíveis sempre que (i) a decisão recorrida houver sido publicada após o início da vigência do CPC/15 e houver fixado honorários (já que o art. 85, § 11º, estabelece regra de majoração); (ii) o recurso não houver sido conhecido ou houver sido desprovido (Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017
    6. Honorários majorados em 10% do valor equivalente a seu total, na forma do art. 85, §11, do CPC/15.
    7. Apelação a que se nega provimento.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 149, § 2º, III, a, e 150, I, do Texto Constitucional, para, ao final, requerer (eDOC 42. p. 17):
    “(...) que este Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, reformando-se o acórdão para reconhecer o exaurimento da cobrança das contribuições sociais gerais instituídas pelo art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001 e a perda de suporte constitucional para sua cobrança decorrente da alteração disposta pela Emenda Constitucional nº 33/2001 ao art. 149 da Constituição Federal.”
    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade do extraordinário, entendeu por (eDOC 59, p. 5):
    “(...) NEGAR SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto nestes autos, com fundamento no art. 1030, I, “a”, do CPC, em relação à questão concernente ao exaurimento de finalidade da contribuição em voga e para INADMITIR o recurso extraordinário em se tratando da controvérsia atinente à incompatibilidade da contribuição social em alusão com o artigo 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.”
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto a alegação de ofensa ao art. 149, § 2º, III, a, da Constituição, porquanto, em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 325 da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.624, redator para o acórdão Min. Alexandre de Morais, DJe 13.01.2021, no sentido de que “O acréscimo realizado pela eC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente